Tribunal: STF
Processo: Rcl 80361
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 594.015, TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EMPRESA QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. ALEGADA OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DO TEMA 1.297 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA VIA PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0166407-55.2007.8.26.0000, sob a alegação de má-aplicação do Tema 385 da repercussão geral e violação à ordem de suspensão proferida no Tema 1.297 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra a reclamante tratar-se, na origem, de embargos à execução fiscal, objetivando o afastamento da cobrança do IPTU, haja vista que a reclamante pratica atividade essencialmente de interesse público e teria direito à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    Relata que o juízo reclamado julgou improcedentes os embargos à execução, tendo sido interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado em razão do acórdão estar em conformidade com a tese firmada no Tema 385 da repercussão geral. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida.



    Alega que a tese firmada no Tema-RG 385 foi aplicada equivocadamente, pois a empresa reclamante desenvolve atividade de interesse público e não mera atividade econômica. Sustenta, nesse sentido, que deve ser aplicado ao caso o Tema 1.297 da repercussão geral, no âmbito do qual foi determinada a suspensão nacional dos processos que discutem a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à concessão de serviço público.



    Aduz que “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, após o julgamento do Tema 385 evoluiu e está caminhando no sentido de que a pessoa jurídica praticante de atividade de interesse público, ocupante de bem da União, que utiliza este imóvel na prestação de sua atividade fim, faz jus à imunidade referente ao IPTU incidente sobre o imóvel” (doc. 1, p. 19).



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte e o seu sobrestamento pelo Tema-RG 1297.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de teratologia na aplicação do Tema 385 da repercussão geral, uma vez que a empresa reclamante exerce atividade econômica com fins lucrativos. Aponta, ainda, distinção com o Tema-RG 1.297, uma vez que não se trata de concessionária de serviços públicos, mas mera arrendatária de bem da União (doc. 32).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação, pelo Tribunal a quo, da tese vinculante fixada no julgamento do RE 594.015 - Tema 385 da sistemática da repercussão geral. Sustenta a empresa reclamante que o Tribunal de origem aplicou indevidamente o referido tema ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto na espécie, visto que deveria ser efetuado o distinguishing e a sucessiva aplicação da ordem de suspensão determinada no Tema 1.297 da repercussão geral. 



    Com efeito, no julgamento do RE 594.015, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante, in verbis:



    Tema-RG 385: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”. 



    Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque a controvérsia analisada no caso sub examine trata de pessoa jurídica de direito privado arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União, coforme se observa da seguinte ementa do acórdão reclamado, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case Tema 385/STF - RE n. 594.015/SP. 



    Nega-se provimento ao recurso.” (doc. 3, p. 3)



    À luz do contexto fático firmado na origem — no sentido de que se trata de empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. 



    Verifico, ademais, que a reclamação teve entre seus fundamentos a alegação de inobservância, pelo Tribunal a quo, da ordem de suspensão nacional exarada no RE 1.479.602 — Tema 1.297 da sistemática da repercussão geral, que trata da imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público.



    Nada obstante as alegações formuladas, não há estrita aderência entre o caso concreto e o Tema 1.297 da repercussão geral, uma vez que não se trata, no caso dos autos, de outorga de concessão de serviço público. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/6/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/08/2019).



    Saliente-se, por fim, que divergir da decisão reclamada acerca da natureza da atividade da empresa reclamante demandaria a análise do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem, providência incabível em sede de reclamação. 



    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente da Primeira Turma proferido em caso idêntico ao dos autos, no qual a ora reclamante também figurava no polo ativo da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. TEMA 385/STF. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 385 da repercussão geral (Tema 385-RG). 



    2. Consoante as premissas fáticas fixadas pelo órgão reclamado, a agravante é empresa privada que atua mediante contrato de arrendamento com a autoridade portuária, sem deter, ela própria, a outorga de concessão de serviço público emitida pelo poder concedente que, no caso, é a União. 



    3. Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado acerca da natureza da atividade prestada pela reclamante, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 



    4. Não há aderência estrita entre a situação dos autos e o Tema 1297 da Repercussão Geral, pendente de julgamento, uma vez que este foi delimitado pelo Supremo Tribunal Federal para tratar especificamente da hipótese de concessionárias de serviço público formalmente investidas na execução direta de atividade delegada pelo ente federativo competente. 



    5. Agravo não provido.” (Rcl 68.685-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 12/05/2025, grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente